Tribunal: TJES
Processo: 5001028-19.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001028-19.2024.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE RENATO ANDRADE VIANA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001028-19.2024.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE RENATO ANDRADE VIANA, LUCIANO VICENTE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. PEDIDO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO (AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão de Apelação Criminal que negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006). O embargante alega omissão e contradição na decisão colegiada, especificamente quanto ao afastamento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Busca, ademais, o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o acórdão que manteve a condenação e afastou o tráfico privilegiado padece de omissão ou contradição por não ter rebatido expressamente todos os argumentos da defesa ou menções probatórias; (II) Estabelecer se os embargos de declaração são via processual adequada para a rediscussão do mérito da decisão; (III) Verificar a necessidade de o julgador mencionar textualmente cada dispositivo legal e constitucional para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, visam apenas integrar a decisão judicial, sanando eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável sua utilização para reapreciar o julgado, conferindo-lhe indevido caráter infringente.

O acórdão embargado não contém os vícios apontados, pois enfrentou, de forma clara e suficiente, os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram à manutenção da condenação e ao afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. A conclusão pela dedicação do réu às atividades criminosas baseou-se em elementos concretos do conjunto probatório, revelando o enfrentamento da tese defensiva.

Inexiste omissão ou contradição quando a decisão colegiada enfrenta o ponto principal da controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que não mencione expressamente cada ato infracional ou rebate cada nuance do argumento defensivo. A intenção do embargante é de modificar o mérito do julgado, o que é incompatível com a natureza integrativa do recurso.

O requisito do prequestionamento cumpre-se com a mera oposição dos embargos, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados, desde que a matéria de fundo tenha sido devidamente debatida e solucionada na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, limitando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não há omissão no acórdão que, com fundamentação clara e suficiente, afasta a minorante do tráfico privilegiado com base na dedicação do réu a atividades criminosas, ancorada em elementos concretos dos autos.

Para fins de prequestionamento, basta que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e solucionada, sendo dispensável a menção expressa a cada dispositivo legal ou constitucional suscitado pela parte.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 619

Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º

Código Penal, arts. 109, V, e 117, IV

Jurisprudência relevante citada:

EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.465.998/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 26/6/2024.

AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001028-19.2024.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE RENATO ANDRADE VIANA, LUCIANO VICENTE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ RENATO ANDRADE VIANA
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal, que à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação anteriormente interposto pela defesa.

No recurso de Embargos de Declaração, a defesa alega omissão e contradição no Acórdão proferido. Aduz, ademais, a necessidade de prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Contrarrazões do d. Procurador de Justiça, Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo desprovimento dos embargos.

Pois bem.

O presente recurso de Embargos de Declaração tem por finalidade integrar a decisão judicial, sanando eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme a disciplina do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DESDE O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações que não se fazem presentes.

2. Não há falar em vício no acórdão embargado. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. Na trilha da orientação da Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.920.091/RJ (Tema 1.100), fixou a seguinte tese: "O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta."

4. No caso, tendo sido fixada a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão para cada um dos crimes ambientais cometidos, o prazo prescricional regula-se pelo período de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP, de modo que transcorreu lapso temporal superior desde a publicação do acórdão confirmatório da condenação ocorrida em 29/8/2018.

5. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida, de ofício, para declarar extinta a punibilidade das condutas delituosas em exame, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.465.998/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 26/6/2024.)”.

Não obstante o inconformismo, o manejo do presente recurso não se presta à rediscussão de matéria já analisada e decidida por este Tribunal em sede de Apelação Criminal.

Com efeito, o Acórdão atacado não padece de qualquer vício. A decisão colegiada enfrentou, de forma clara e suficiente, os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram à manutenção da condenação.

Dessa forma, o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não se deu por omissão, mas por fundamentação no conjunto probatório. As provas dos autos, inclusive as citadas pelo Ministério Público nas contrarrazões, demonstraram a dedicação do Embargante às atividades criminosas.

Ainda que o Acórdão não tenha mencionado expressamente cada ato infracional ou rebatido cada nuance do argumento defensivo, a conclusão pela dedicação criminosa, baseada em elementos concretos do flagrante, revela o enfrentamento da tese.

Em vista disso, inexiste a alegada omissão ou contradição. O que se percebe é a busca pela modificação do mérito do julgado, conferindo nítido e indevido caráter infringente ao recurso.

Ademais, no que tange ao prequestionamento, a mera oposição dos Embargos já cumpre o requisito, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados, se a matéria de fundo foi devidamente debatida.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores afasta a exigência de que o julgador mencione textualmente os artigos de lei, bastando o efetivo debate e a solução da matéria jurídica (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

O requisito do prequestionamento encontra-se, portanto, satisfeito.

Pelo exposto, não se vislumbra omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no venerando Acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)